Tribunal: TJBA
Processo: 8021154-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021154-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: FABIANA ANDRADE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DESTE TRIBUNAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pela Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
apenas para determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorresse de forma simples, mantendo a sentença na parte em que determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central no período da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em perquirir se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN pode servir de parâmetro para aferir a abusividade dos juros remuneratórios pactuados pelas partes, considerando os precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
iferentemente do que alega a recorrente, não há qualquer impedimento de ter sido realizado julgamento monocrático no caso em tela, pois a hipótese encontra guarida no
art. 932, IV e V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, sendo que a alegação de divergência de entendimento não afasta a aplicabilidade da norma.

4.
A análise da abusividade deve ser feita avaliando-se o caso concreto.

No caso dos autos, a demonstração de que os juros remuneratórios
pactuados no contrato
se revelaram superiores à taxa média
apurada pelo Banco Central do Brasil em relação ao período da contratação
mostrou-se suficiente à configuração da abusividade, nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.061.530
, bem como na esteira do entendimento que vem sendo adotado de forma majoritária por esta Primeira Câmara Cível e no
enunciado da Súmula nº. 13, deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários quando verificada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 932, IV e V, “a” e "b”, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmula n. 13, do TJ/BA; Tema 27, do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº.
8021154-17.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente,
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
FABIANA ANDRADE DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA